Tribunal: TJPA
Processo: 0002976-13.2019.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO ? ART. 121, §2º, INCISOS I e IV C/C ART. 29 AMBOS CPB - RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE VÍCIO NA CONDUÇÃO DO INQUERITO POLICIAL PELA INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITOPRELIMINAR DE NULIDADE Exclusão do inquérito policial. Impossibilidade. O fato dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial comporem o processo não acarretam qualquer prejuízo ou violação aos direitos e garantias fundamentais do réu, mesmo porque eles, isoladamente, não podem jamais fundamentar uma condenação. Entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que é plenamente admissível o uso das provas produzidas na fase inquisitiva como parâmetro para embasar a decisão de pronúncia, sem que isto represente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, desde que de sua valoração seja possível colher indícios suficientes de autoria. Ademais, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, e não exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, art. 155.Preliminar afastada.MÉRITO.A materialidade delituosa restou devidamente comprovada através do Laudo de Necropsia Médico-legal (fls. 63-64), além dos depoimentos colhidos durante a instrução, que atestaram a ocorrência do crime imputado ao réu. Quanto a autoria, anotou-se que as provas orais colhidas indicaram, pelos menos em tese, que teria sido o réu o autor das facadas que abreviou a vida da vítima ADMILSON CARDOSO MACIEL. (MÍDIA fls. 88).Destarte, havendo prova da materialidade do delito e indícios de que seja o réu o seu autor, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que o recorrente concorreu contra a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência dos fatos objurgados. (precedentes).A despeito dos argumentos expendidos nas razões recursais, o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão combatida, razão pela qual, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação, é acertada a sua análise pelo Conselho de Sentença. Além disso, a impronúncia só pode ocorrer quando não houver provas da materialidade ou qualquer indício de autoria, o que não acontece nos autos, uma vez que há depoimentos que apontam o recorrente como autor do fato.Com essas considerações, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente, para manter a decisão que o pronunciou como incurso nas disposições do artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29. ambos do CPB Dispositivo.Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.Vistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0002976-13.2019.814.0401
RECORRENTE: HUDSON NAZARENO DA SILVA BERNADES
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2º, INCISOS I e IV C/C ART. 29 AMBOS CPB - RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE VÍCIO NA CONDUÇÃO DO INQUERITO POLICIAL PELA INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO
PRELIMINAR DE NULIDADE
Exclusão do inquérito policial. Impossibilidade. O fato dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial comporem o processo não acarretam qualquer prejuízo ou violação aos direitos e garantias fundamentais do réu, mesmo porque eles, isoladamente, não podem jamais fundamentar uma condenação.
Entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que é plenamente admissível o uso das provas produzidas na fase inquisitiva como parâmetro para embasar a decisão de pronúncia, sem que isto represente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, desde que de sua valoração seja possível colher indícios suficientes de autoria.
Ademais, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, e não exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, art. 155.
Preliminar afastada.
MÉRITO.
A
materialidade
delituosa restou devidamente comprovada através do Laudo de Necropsia Médico-legal (fls. 63-64), além dos depoimentos colhidos durante a instrução, que atestaram a ocorrência do crime imputado ao réu.
Quanto a
autoria
, anotou-se que as provas orais colhidas indicaram, pelos menos em tese, que teria sido o réu o autor das facadas que abreviou a vida da vítima
ADMILSON CARDOSO MACIEL
. (MÍDIA fls. 88).
Destarte, havendo prova da materialidade do delito e indícios de que seja o réu o seu autor, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que o recorrente concorreu contra a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência dos fatos objurgados. (precedentes).
A despeito dos argumentos expendidos nas razões recursais, o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão combatida, razão pela qual, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação, é acertada a sua análise pelo Conselho de Sentença.
Além disso, a impronúncia só pode ocorrer quando não houver provas da materialidade ou qualquer indício de autoria, o que não acontece nos autos,
uma vez que há depoimentos que apontam o recorrente como autor do fato.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente, para manter a decisão que o pronunciou como incurso nas disposições do artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29. ambos do CPB
Dispositivo.
Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso e nego-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER

DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 13 de fevereiro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0002976-13.2019.814.0401
RECORRENTE: HUDSON NAZARENO DA SILVA BERNADES
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

HUDSON NAZARENO DA SILVA BERNADES,
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória que no dia 11.09.2010, por volta das 02h:00 min, na Invasão Duas Irmãs, a vítima Admilson Cardoso Maciel caminhava pela localidade, quando foi surpreendida pelo réu e outros indivíduos não identificados, que de posse de arma branca (faca), passaram a desferir diversas facadas e socos contra o ofendido.

A vítima tentou fugir entrando na casa de sua irmã, a Sra. Shirley Cristina Cardoso, gritando por seu nome. Na ocasião o cunhado do ofendido, Sr. Natanal Corrêa Alves, reconheceu a voz de Admilson e saiu da residência com um pedaço de pau, dirigindo-se para o local de onde vinha os gritos, momento em que encontrou o cunhado sendo agredido por várias pessoas, que fugiram com a sua chegada.

Assevera que o Sr. Natanael, após afugentar os agressores, deparou-se com Admilson ainda com vida, tendo a vítima lhe dito que o réu Hudson Nazareno da Silva Bernades, vulgo ¿Homem Aranha¿, foi um dos autores do crime.

Apesar de socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A denúncia foi recebida no dia 07 de junho de 2019. (fls. 66).

O acusado foi regularmente citado, conforme à fl. 70(verso), apresentando resposta à acusação à fl. 73 dos autos.

Realizada a instrução probatória da primeira fase dos processos afetos ao Tribunal do Júri, colheram-se os depoimentos das testemunhas
SHIRLEY CRISTINA CARDOSO MACIEL e NATANAEL CORREA ALVES
, arroladas pelo Ministério Público, e defesa.

O réu foi qualificado e interrogado, conforme às fls. 86/87 dos autos.

Encerrada a instrução preliminar, as partes requereram apresentar memoriais na forma orais nas suas alegações finais.

O Ministério Público, às fls. 86/87, requereu a pronúncia do acusado
HUDSON NAZARENO DA SILVA BERNARDES
, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, em memoriais de fls. 86/87, renunciou deduzir tese defensória neste momento processual, reservando-se para fazê-lo em plenário do Júri.

O juízo
a quo
com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIOU o acusado HUDSON NAZARENO DA SILVA BERNADES, qualificado nos autos, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV c/c Art. 29, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(fls. 92) e
Razões Recursais
(fls. 97-111) pugnando preliminarmente pela exclusão do inquérito policial, em razão da sua natureza inquisitorial e no mérito, pugnou pela reforma da decisão em razão da insuficiência de provas da materialidade e autoria do crime.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
(fls. 112-116), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito. (fls. 123-126).

É o relatório. Sem revisão.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE - EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

A Defesa alega que não deve ser aproveitado, para fins decisórios, o inquérito policial que embasou os fatos descritos na denúncia, alegando que o mesmo foi produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deveria o magistrado tê-lo excluído dos autos.

Adianto que não acolho o posicionamento da Defesa.

Não é demais lembrar que inquérito policial é o procedimento administrativo inquisitório com função preparatória e preservadora, presidido pela autoridade policial, cujo objetivo é colher elementos de informação quanto à autoria e a materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.

Em seu bojo são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, via de regra, com a denúncia, não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível.
Sendo assim, não há que se confundir elementos de informação com prova, esta sim produzida sob o crivo do contraditório
.

Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, é plenamente admissível o uso das provas produzidas na fase inquisitiva como parâmetro para embasar a decisão de pronúncia sem, contudo, que isto represente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e o próprio legislador, numa típica interpretação autêntica, diferencia de modo claro os dois institutos, no artigo 155, do CPP,
in verbis:
¿Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas¿.

Ressalte-se, por oportuno, que já é sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios que, por se tratar o Inquérito de uma simples peça informativa, destinada a embasar uma eventual denúncia, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, os vícios do Inquérito não geram nulidades processuais, consoante já decidido por este Tribunal de Justiça:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. DA EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL COMO MEIO DE PROVA. TESE REJEITADA. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, é plenamente admissível o uso das provas produzidas na fase inquisitiva como parâmetro para embasar a decisão de pronúncia, sem que isto represente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tão pouco negativa de vigência ao artigo 155, do código de processo penal, conforme entendimento do STJ: a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundada em provas produzidas tão somente no inquérito policial, com efeito, a prova produzida em sede policial é plenamente apta para amparar a pronúncia, quando de sua valoração seja possível colher indícios suficientes de autoria. 3. da ausência de autoria e materialidade para a pronúncia. impossibilidade. como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. quanto a autoria na pronúncia, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. decisão de pronúncia mantida. recurso conhecido e desprovido. (2019.00813286-90, 201.370, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-26, Publicado em 07-03-2019).

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO CRIME. HOMICIDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal. MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO IMPROCEDENTE. O conjunto probatório caracteriza de forma latente a materialidade e autoria e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos jurados. O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, só se admitindo a desconstituição do Júri se a decisão fosse inteiramente divorciada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. (...) (2019.02713636-21, 205.982, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 02-07-2019, publicado em 05-07-2019).

O fato de os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial comporem o processo não acarretam qualquer prejuízo ou violação aos direitos e garantias fundamentais do réu, mesmo porque eles, isoladamente, não podem jamais fundamentar uma condenação, porém, a prova produzida em sede policial é plenamente apta para amparar a pronúncia, quando de sua valoração seja possível colher indícios suficientes de autoria.

Portanto,
não merece prosperar a alegação de nulidade pela não exclusão física do Inquérito Policial dos autos sustentada pela defesa do apelante uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos
,
não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, mormente quando a defesa teve, como no caso em análise, amplo acesso a todo o seu conteúdo, e eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal

MÉRITO.

A defesa do recorrente, por seu turno, sustentou o vício que teria se instalado ao dotar o inquérito policial, o qual não teria sido submetido ao rito ao contraditório e a ampla defesa, desta forma, a imprestabilidade do inquérito policial e medida que se deve reconhecer.

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

Com efeito, é importante destacar que a instrução de um Inquérito Policial depende da possibilidade da ocorrência de um fato punível, de modo que as investigações objetivam, justamente, formar um juízo de probabilidade sobre a acusação. Assim, dentro da
persecutio criminis extra juditio
, o indiciamento se destaca como um dos momentos mais importantes, pois tão logo a Polícia Judiciária consiga reunir indícios suficientes de autoria e prova da materialidade de um crime, ele deve ser formalizado.

Por seu turno, o inquérito policial é peça meramente informativa, que serve à reunião de elementos para amparar a formação da
opinio delicti
pelo Ministério Público, titular da ação penal, não configurando constrangimento ilegal o indiciamento pela autoridade policial quando presentes indícios da atuação delituosa do investigado. Por se tratar de mero expediente administrativo desprovido de contraditório, eventual vício no inquérito policial não contamina a ação penal (STJ, HC n. 34.206-SP, Rel. Min. Paulo Galotti, j. 14.09.04; RHC n. 13.691-SP, Rel. Min. Vicente Leal, j. 18.02.03; REsp n. 262.764-SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05.02.02).

Nessa via, não ¿há que se reconhecer a nulidade do processo, especialmente se não logrou comprovar a existência de qualquer prejuízo capaz de macular a instrução, pois no sistema processual penal vige o brocardo
pas de nullité sans grief
positivado na letra do art. 563 do CPP.¿ (STJ, HC nº 104.760/SP). Conveniente enfatizar, que a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea `c¿, da Constituição Federal.

Com efeito, a
materialidade
delituosa restou devidamente comprovada através do Laudo de Necropsia Médico-legal (fls. 63-64), além dos depoimentos colhidos durante a instrução, que atestaram a ocorrência do crime imputado ao réu.

Quanto a
autoria
, anotou-se que as provas orais colhidas indicaram, pelos menos em tese, que teria sido o réu o autor das facadas que abreviou a vida da vítima
ADMILSON CARDOSO MACIEL
. (MÍDIA fls. 88).

Destarte, havendo prova da materialidade do delito e indícios de que seja o réu o seu autor, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que o recorrente concorreu contra a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência dos fatos objurgados. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSAO. EXAME DO MÉRITO DA CAUSA. USURPAÇAO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput
, do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. 2. Para manter a exclusão do motivo fútil da pronúncia, a Corte de origem ultrapassou o simples juízo de probabilidade que lhe competia realizar nesse momento processual, afastando a qualificadora que, de acordo com análise subjetiva das provas, julgou inexistir. 3. Não se tratando de circunstância que se mostra manifestamente improcedente, mas sim de circunstância de incidência controvertida, compete exclusivamente ao Tribunal do Júri a sua verificação após exame do mérito da causa. 4. Recurso provido. (STJ
REsp 686.379/DF
Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima Quinta Turma DJ de 07.02.2008, p. 01) (Grifamos);
E ainda:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. JÚRI. ART.
121
, 2º, II C/C ART.
14
,
II
, DO
CÓDIGO PENAL
. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSAO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA QUE NAO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. I - As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
, se manifestamente improcedentes (Precedentes do STF e do STJ). II - A agressão física realizada pelo acusado no mesmo contexto em que efetuados, também por este, os disparos de arma de fogo, não pode ser tomada como causa a afastar, ainda na fase de pronúncia, a qualificadora do motivo fútil, pois esse quadro não configura situação em que resta evidenciada uma prévia animosidade entre réu e vítima. Recurso especial provido. (STJ
REsp 955.903/SE
Relator: Ministro Felix Fischer Quinta Turma DJ de 12.11.2007, p. 293) (Grifamos);
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS-CORPUS
. EXCLUSAO DE QUALIFICADORA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE. -
Se a denúncia imputa ao réu crime de homicídio qualificado, na sentença de pronúncia o Juiz monocrático somente pode excluir circunstância qualificante se esta, a luz da prova condensada no sumário, for manifestamente improcedente, pois havendo incerteza sobre a situação de fato, deve o tema ser reservado ao Tribunal do Júri, que é o Juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
ex vi
do art.
5º
,
XXXVIII
, da
Constituição
.
Segundo a moldura legal do art.
408
, do
Código de Processo Penal
, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. -
Habeas-corpus
denegado. (STJ
HC 24.594/SP
Relator: Ministro Vicente Leal Sexta Turma DJ de 17.02.2003, p. 378) (Grifamos).

Desse modo, a despeito dos argumentos expendidos nas razões recursais, o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão combatida, razão pela qual, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação, é acertada a sua análise pelo Conselho de Sentença.

Além disso, a impronúncia só pode ocorrer quando não houver provas da materialidade ou qualquer indício de autoria, o que não acontece nos autos,
uma vez que há depoimentos que apontam o recorrente como autor do fato.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente, para manter a decisão que o pronunciou como incurso nas disposições do artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29. ambos do CPB

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso e nego-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Belém,13 de FEVEREIRO de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator